Tribunal: TJDFT
Processo: 0712748-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712748-30.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ HENRIQUE ALVES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LUIZ HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (ID 62591090), ante o acórdão de ID 62129251. Intime-se o Embargado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 62591090. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024 18:07:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador